Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-13.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001084-13.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLENE TELES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). DEMANDANTE QUE PRETENDE REAVER DIFERENÇAS SALARIAIS QUE DEVERIAM INTEGRAR A SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. TEMA JÁ ENFRENTADO PELAS PARTES EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA PARA SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 487, II, DO CPC. 1. Tendo a alegada violação ocorrido entre 1998 e 2006, a demanda proposta em 2017 encontra-se abarcada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O servidor, ora apelante, poderia ter requerido o pagamento das verbas desde a respectiva violação, qual seja: a data do pagamento a menor, pois a ninguém é dado desconhecer as leis que regulavam o alegado direito. A violação é originada com o pagamento a menor. 3. Com efeito, a relação jurídica do apelante é com o Município apelado, de sorte que o dano se origina e se concretiza com o pagamento a menor do que o devido. Dessa forma, o servidor que litiga nestes autos é parte estranha à relação entre o Município e a União, de sorte que eventual ação de cobrança contra a municipalidade visando a complementação salarial não é condicionada a ação indenizatória entre o Município e União. Precedentes de todas as câmaras cíveis do TJ-BA. 4. Por dever de fundamentação, cabe ressaltar que (i) a prescrição é matéria de ordem pública; e (ii) a questão da prescrição foi suscitada desde a contestação, tendo a parte autora/apelante oportunidade de se manifestar em réplica, de sorte que não se trata de decisão surpresa ou matéria nova a atrair a aplicação do art. 10, do CPC. 5. Apelo prejudicado. Prescrição reconhecida de ofício, com a extinção do feito amparada no art. 487, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001084-13.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante MARLENE TELES DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .